Tribunal: TJSP
Processo: 1000902-02.2016.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Razões de apelação que possuem impugnação recursal específica. Ausência de violação ao art. 1.010, II do CPC. Prova pericial técnica realizada que demonstrou que o vazamento ocorrido no apartamento foi originado de defeito construtivo relativo à impermeabilização externa do

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Razões de apelação que possuem impugnação recursal específica. Ausência de violação ao art. 1.010, II do CPC. Prova pericial técnica realizada que demonstrou que o vazamento ocorrido no apartamento foi originado de defeito construtivo relativo à impermeabilização externa do edifício. Fato que demorou meses para ser solucionado. Dano moral caracterizado. Valor da indenização reduzida para R$5.000,00 considerando os parâmetros da razoabilidade. Documento juntado aos autos relativo a orçamento de móveis que não foram danificados pelo ingresso de água no apartamento. Indenização por danos materiais afastada. Sentença modificada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088641
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000902-02.2016.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EVEN
CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, é apelado MARCELO BRONZELLI DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000902-02.2016.8.26.0704 -Voto no
2
Apelação no 1000902-02.2016.8.26.0704
Apelante: Even Construtora e Incorporadora S/A.
Apelado: Marcelo Bronzelli de Oliveira
Comarca: Foro Regional do Butantã 2a Vara Cível
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação de obrigação de fazer
c/c indenização. Sentença de parcial procedência. Insurgência da
ré. Razões de apelação que possuem impugnação recursal
específica. Ausência de violação ao art. 1.010, II do CPC. Prova
pericial técnica realizada que demonstrou que o vazamento
ocorrido no apartamento foi originado de defeito construtivo
relativo à impermeabilização externa do edifício. Fato que
demorou meses para ser solucionado. Dano moral caracterizado.
Valor da indenização reduzida para R$5.000,00 considerando os
parâmetros da razoabilidade. Documento juntado aos autos
relativo a orçamento de móveis que não foram danificados pelo
ingresso de água no apartamento. Indenização por danos materiais
afastada. Sentença modificada. Recurso parcialmente provido.
Voto no 16.207
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
fls. 470/474 e 479, proferida pela MM Juíza Mônica Lima Pereira, que julgou
parcialmente procedente a ação para condenar a ré na obrigação de realizar os
reparos internos na unidade do autor causados pelas infiltrações, conforme
indicado no laudo pericial de fls. 359/360, no pagamento de indenização por
danos materiais no valor de R$5.836,90, acrescido de correção monetária
desde seu desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem
como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$20.000,00, corrigidos a partir da sentença e acrescido de juros de mora a
partir da citação. Condenou a ré ao pagamento das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000902-02.2016.8.26.0704 -Voto no
3
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Apela a ré (fls. 486/505), alegando, em síntese, que
já realizou todos os reparos fixados na sentença que foram concluídos em
março/2019.
Defende que foi constatado pelo perito que o
empreendimento
foi
entregue
conforme
projeto
aprovado
pela
Municipalidade, não havendo prova de má execução da construção com
material inadequado, de modo que ocorrem eventuais problemas após a
execução da obra em razão da magnitude do empreendimento.
Aponta que constatado o vício foi executado o
trabalho necessário, sendo o último chamado encerrado em 22.12.2015.
Indica que as fotos de fls. 21 a 38 são anteriores à
realização e finalização dos serviços.
Assim, pondera que sempre atendeu aos pedidos
efetivados não agindo com desídia ou má-fé.
Sustenta que as infiltrações não impediram a
ocupação do imóvel que sempre teve condições de habitabilidade.
A execução das obras traz aborrecimentos e
dissabores que não caracterizam danos morais, não podendo o instituto ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000902-02.2016.8.26.0704 -Voto no
4
banalizado e gerar enriquecimento ilícito.
Argumenta a inexistência de nexo causal entre os
fatos relatados e o suposto prejuízo moral alegado, não havendo prova de
lesão aos direitos da personalidade.
Caso mantida a condenação, pleiteia a redução do
quantum.
Ao final, defende que o documento de fls. 44 não se
presta a comprovar os prejuízos com móveis planejados, não havendo
comprovação dos gastos realizados.
Contrarrazões a fls. 511/515, alegando preliminar de
não conhecimento e requerendo aplicação de pena por litigância de má-fé.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação
de danos materiais e morais.
De proêmio, afasta-se a preliminar de não
conhecimento do recurso, pois, ao contrário do alegado pelo autor, há nas
razões de apelação impugnação recursal específica, pois infere-se a
explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitem a este
órgão individuar com precisão o error in judicando, inexistindo violação ao
art. 1.010, II, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000902-02.2016.8.26.0704 -Voto no
5
No mérito, o cumprimento integral dos reparos por
parte da ré é questão própria da fase de cumprimento de sentença e não afasta
a análise sobre sua necessidade e pertinência na fase de conhecimento.
Sustenta o autor que em 2012 adquiriu apartamento
construído pela ré no Edifício Jardim Vertentes. Tão logo recebeu as chaves
do imóvel, e ainda no período de vistoria constatou a existência de
infiltrações nos dormitórios, e, à época foram realizados serviços de
impermeabilização, o quê teria solucionado o problema, e assim contratou a
confecção de armários planejados.
Após o período de estiagem no ano de 2014, com a
volta da época de chuvas, foi constatado forte cheiro de mofo, o
escurecimento das paredes e o aparecimento de pragas, o quê ocasionou
diversos danos em roupas, artigos pessoais, além de problemas respiratórios
nos moradores.
Em abril de 2015, entrou em contato com a
ré/construtora que respondeu que seriam feitos reparos no revestimento
externo e em seguida seria realizada a pintura do cômodo afetado, que no
entanto, demoraram mais de 6 meses para serem iniciados.
Citada a ré apresentou contestação. As partes
indicaram as provas que pretendiam realizar, sendo produzido laudo pericial
por perito nomeado pelo Juiz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000902-02.2016.8.26.0704 -Voto no
6
O expert concluiu que “4 Ante o desenvolvimento
de manchas e bolores, além de outras manifestações patológicas decorrentes,
restou evidente que os materiais constituintes das paredes e revestimentos
externos não possuem desempenho satisfatório quanto à estanqueidade, ou
seja, é uma falha construtiva da Requerida; 5 Importante destacar que o
Condomínio Club Park Butantã, firmou com a requerida um Instrumento
Particular de Transação (Anexo I), onde restou reconhecida a necessidade
de substituição total do revestimento cerâmico externo das fachadas e de
reparos no reboco das áreas técnicas (Figura 3), das torres que compõem o
empreendimento, entre elas a torre onde está inserido o imóvel do
Requerente; 6 Tendo em vista que as manifestações patológicas observadas
no imóvel são decorrentes de infiltrações provenientes da fachada do
edifício, as quais já estão em processo de reparação, confirmou-se a
ausência de desempenho dos revestimentos de fachada quanto à
estanqueidade. (fls. 367).
Vale destacar que não há prova de realização de
obras de grande porte na unidade 1008, como destacado pelo MM Juiz a quo.
Está demonstrado nos autos que o vazamento foi
originado de vício construtivo na impermeabilização externa do edifício.
Com efeito, ao contrário do alegado pela ré/apelante,
em que pese tenha realizado os reparos e obras necessários quando da entrega
do apartamento em 2013, a demora para a efetivação das obras quando os
problemas reapareceram, fato que se protraiu ao longo de 6 (seis) meses,
extrapolam os mero aborrecimento e dissabor da vida cotidiana, de modo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000902-02.2016.8.26.0704 -Voto no
7
o dano na esfera moral está caracterizado.
Em relação ao valor da indenização, o C. Superior
Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o ressarcimento pelo
prejuízo moral deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade,
considerando as circunstâncias do caso concreto, sendo “recomendável que o
arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de
culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos
réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso e atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso” (AgRg
no Ag 884139/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 18.12.2007).
No caso concreto, considerando o fato, o valor
condenatório fixado (R$20.000,00) se mostra exagerado, de modo que
comporta redução para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) razoável e
proporcional às peculiaridades do caso, sendo suficiente e adequado a
indenizar pelos danos morais ocorridos, sem causar enriquecimento indevido.
Por fim, a perícia técnica também aferiu que o
ingresso de água nas paredes do imóvel provocou danos no revestimento,
pisos e rodapés de madeira, além de bolores nos armários embutidos (fls.
359).
Entretanto, como apontado pela ré/apelante nas
razões recursais, o documento de fls. 44 apenas relaciona os valores de venda
de 3 móveis (1 painel em U e 02 camas com gavetas), orçando o valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000902-02.2016.8.26.0704 -Voto no
8
R$5.836,90.
Porém, os danos apurados pela perícia técnica acima
não estão relacionados a referidos bens móveis, de modo que não há
comprovação nos autos dos efetivos gastos realizados pelo autor/apelado para
os reparos dos danos apurados a fls. 359.
De conseguinte, a r. sentença recorrida comporta
parcial reforma, para reduzir a indenização por danos morais para o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do
arbitramento, nos termos da Súmula 362 do C. STJ, e juros de mora da
citação e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos
materiais estabelecida em R$5.836,90.
Diante do parcial provimento do recurso, a
sucumbência é recíproca, devendo a ré arcar com 60% das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios do patrono do autor fixados em
R$2.000,00 (dois mil reais). O autor deverá arcar com 40% das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da ré fixados em
R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), vedada a compensação.

Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora